Tribunal: TJDFT
Processo: 0724580-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724580-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA MESQUITA CAFE MARROCOS AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA CAFE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adriana Mesquita Café Marrocos, Márcio Mesquita Café, Luana Barros Mesquita e Marfisa Trajano Mesquita Café contra a r. decisão proferida pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do Arrolamento Sumário n.o 0704827-15.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de aplicação de multa ao Banco Santander, nos seguintes termos: "Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de Francisco das Chagas Mesquita Café, ocorrido em 19/12/2021, que tramita pelo rito do Arrolamento Sumário, no qual foi determinada a expedição de ofício ao Banco Santander requisitando a transferência de TODOS os saldos existentes em nome do autor da herança, inclusive aqueles referentes aos títulos de capitalização, para conta judicial (ID 164647147), tendo a referida instituição financeira informado o depósito judicial dos seguintes valores: R$4.448,71, em 29/09/2023; de R$ 15.339,84, em 29/09/2023; de R$ 380,84, em 03/10/2023; e, de R$ 34.337,46, em 10/10/2023, conforme documentos trazidos no ID175815515, parte final (intervalos 6/9). Em que pese isso, tais valores não foram localizados na conta judicial (ID 184103551), razão pela qual foi oficiado ao Banco de Brasília para que indicasse quais valores teriam sido depositados em conta judicial, tendo o BRB confirmado os depósitos das quantias deR$4.448,71, em 29/09/2023, e, de R$ 15.339,84, em 29/09/2023, na conta judicial de ID 2841984715; e, de R$ 380,84, em 03/10/2023, na conta judicial de ID 2841986424, que foram vinculadas ao presente feito (ID 191957837). Considerando que os valores relacionados aos títulos de capitalização (R$34.337,46) não foram localizados nas contas judiciais, foi determinada a expedição de novo ofício ao Banco Santander para que prestasse informações detalhadas acerca de tal fato, bem como para que esclarecesse de forma pormenorizada cada valor existente em nome do extinto, a data de transferência daquele para conta judicial e o número da conta judicial em que foi depositado, juntando toda a documentação comprobatória da efetiva transação. O ofício foi expedido em 25/04/2024 (ID194553513) e reiterado em 03/06/2024 (ID200083986), sem resposta (IDs 200063327 e 202695233). Por despacho de ID204077063, foi determinada a reiteração do ofício e entrega por Oficial de Justiça, sendo que a diligência restou frustrada em razão de a agência estar permanentemente fechada (ID 211772027). Em razão de tal fato, foi determinada a expedição de ofício à Sede da referida instituição bancária para ciência do descumprimento reiterado da determinação judicial (ID 225974263), sendo o ofício expedido em 17/02/2025 (ID 226235139),com recebimento na agência, conforme AR de ID231225403,sem resposta até o presente momento. A inventariante e os herdeiros postularam a reiteração do ofício, com fixação de multa, e, caso de descumprimento, bem como autorização para venda do veículo inventariado, em razão das despesas com sua manutenção (ID234627445). É o necessário relato. Diante da inércia do Banco Santander em esclarecer o paradeiro dos valores referentes aos títulos de capitalização, que totalizavam a quantia de R$34.337,46, e não foram localizados nas contas judiciais vinculadas ao presente feito, determino: a) que o Ministério Público avalie a responsabilização criminal da referida instituição bancária; b)seja oficiado o Banco Central para eventual responsabilização administrativa; e, c) seja realizada nova pesquisa junto ao SISBAJUD para verificar a existência de eventuais valores em nome do falecido Francisco das Chagas Mesquita Café, com a imediata transferência dos saldos para conta judicial vinculada a este processo. Caso a pesquisa SISBAJUD com a transferência dos valores não seja frutífera, proceda-se à nova reiteração do ofício de226235139, a ser cumprido por carta precatória e entregue ao gerente-geral ou quem as vezes o fizer, que deverá ser identificado na certidão respectiva, advertindo-o acerca do crime de desobediência e as consequências daí advindas, caso não seja respondido no prazo de 5 (cinco) dias. Nesse caso, deverá acompanhar o ofício a presente decisão. No mais, quanto ao pedido de alienação do veículo, não há dúvida de que os automóveis não comportam divisão cômoda e de que tais bens, quando não utilizados, somente geram encargos e gastos, pois sua propriedade é fato gerador de tributos e o tempo gera sua depreciação natural, revelando-se presente, portanto, a utilidade e necessidade da medida. Assim, autorizo a venda do Veículo Honda FIT Personal, 2018/2018, placa PBL 2202, Renavam 01161179930, pelo preço mínimo equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor constante da tabela FIPE referente ao mês da venda, cujo pagamento deverá ser feito mediante depósito em conta judicial vinculada ao processo. Expeça-se alvará para que a inventariante, satisfeitas as demais formalidades legais e/ou administrativas, possa realizar a venda, inclusive firmando a documentação de estilo, fixando o prazo de validade em 30 (trinta) dias, e o prazo de prestação de contas em 10 (dez) dias, a contar da efetivação do negócio, devendo juntar cópia do DUT do veículo alienado devidamente preenchido, bem como comprovar o depósito judicial do valor do negócio. Cumpra-se." A decisão Id. 236958279 rejeitou os embargos de declaração Id. 236856591. Em suas razões recursais (Id. 73060679), alegam os Agravantes, em suma, que a r. decisão agravada incorre em omissão ao rejeitar a aplicação de multa ao Banco Santander, que, há quase dois anos, vem descumprindo reiteradamente as ordens judiciais de apresentação de extratos e comprovantes de transferência de valores pertencentes ao espólio. Sustentam que foram apresentadas diversas petições reiterando o pedido de aplicação de multa, sem que houvesse apreciação efetiva até o indeferimento ora impugnado. Pontuam, ainda, que a conduta do Banco configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, §§ 1o e 2o, do CPC, e que a omissão judicial compromete a razoável duração do processo, especialmente em razão da existência de herdeira idosa com prioridade legal. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar a imediata fixação de multa coercitiva ao Banco Santander, em valor não inferior a R$ 1.000,00 por dia, como forma de compelir o cumprimento da ordem judicial. Argumentam que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, diante da postergação da entrega da prestação jurisdicional. No mérito, pedem a reforma da r. decisão, para que seja fixada multa ao Banco Santander pelo reiterado descumprimento de determinação judicial. Preparo comprovado - Id. 73061173. Os Agravantes apresentaram a petição Id. 74074621, por meio da qual noticiaram fato novo, consistente no resultado infrutífero das pesquisas realizadas via SISBAJUD com o objetivo de localizar saldo dos títulos de capitalização existentes em nome do inventariado. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do alegado direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, constata-se que os Agravantes postulam a imposição de multa coercitiva ao Banco Santander, sob o argumento de descumprimento reiterado de ordens judiciais. Contudo, a r. decisão agravada demonstrou que foram adotadas providências alternativas, como a expedição de ofícios ao Banco Central e ao Ministério Público, bem como a reiteração de ofício com entrega por carta precatória, com advertência expressa quanto às consequências do descumprimento. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige a demonstração inequívoca de resistência injustificada e de esgotamento das medidas ordinárias de coerção, o que, no presente caso, ainda está em curso, conforme as diligências determinadas na r. decisão. Assim, não se vislumbra, neste momento, a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal, especialmente a probabilidade do alegado direito, diante da ausência de omissão ou ilegalidade manifesta na decisão agravada. Deixo de conhecer das alegações deduzidas na petição Id. 74074621, por não terem sido objeto de apreciação na r. decisão agravada, configurando, portanto, indevida inovação recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso informações. Inclua-se o Banco Santander S.A no polo passivo do recurso, para que figure na condição de agravado. Após, intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora